Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de não fazer c/c reparação material e moral ajuizada contra instituição financeira, visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a cartão de crédito e empréstimos, bem como à devolução dos valores debitados e à reparação por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência determinou a abstenção dos descontos e o desbloqueio de valores retidos na conta salário da autora, rejeitando os pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral.
3. Parte autora e requerida interpuseram apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores debitados após o pedido de cancelamento da autorização; (iii) verificar se houve violação a direitos da personalidade que justifique reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
6. O STJ, no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização.
7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, tornando abusiva qualquer cláusula que preveja sua irrevogabilidade.
8. A cláusula contratual que impede o cancelamento da autorização de débito é nula, por contrariar o CDC (art. 51, IV) e a regulamentação do Banco Central.
10. Não há afronta ao direito do consumidor quando os valores descontados correspondem a débitos legítimos e não quitados, sendo que a instituição financeira apenas defendeu a interpretação contratual que considerava adequada, não havendo, portanto, justificativa para a devolução em dobro dos valores
11. A cobrança realizada decorreu de contratos legítimos e autorizados, não configurando violação a direitos da personalidade.
12. Ausente comprovação de sofrimento relevante ou abuso por parte da instituição, não há reparação por dano moral.
13. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais: honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos em 40% a serem arcados pela autora e 60% para os réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelo do requerido desprovido. Apelo da autora parcialmente provido para redimensionar os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor."